Tribunal: STF
Processo: HC 191515
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Antônio Leriano Peçanha, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu da impetração no HC nº 595.206 /SP.
    O impetrante sustenta, em síntese, a possibilidade de relaxamento da prisão do paciente, em virtude da pandemia causada pela COVID-19, em concordância com o que preconiza a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça.
    A defesa afirma que o estabelecimento prisional não possui as condições sanitárias necessárias à proteção da saúde dos detentos, em razão da superlotação, bem como da
    “distribuição insuficiente (invariavelmente inexistente) de itens de higiene básicos, insuficiência de atendimentos de saúde, falta de profissionais de saúde na esmagadora maioria das unidades prisionais, falta de estrutura para fornecer água aquecida para banho e baixíssima qualidade, quantidade e variedade da alimentação servida (...)”.
    Ademais, aduz que o paciente se enquadra no grupo de risco da COVID-19, uma vez que é pessoa idosa, de 63 anos de idade.
    Por fim, destaca diversas medidas de enfrentamento da pandemia nos estabelecimentos prisionais, adotadas por tribunais e governos estaduais.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional pela prisão domiciliar.
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 595.206/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    De qualquer modo, registro que a decisão questionada reconheceu que “o paciente não logrou êxito em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar.” 
    O quadro revela, portanto, a ausência de demonstração quanto à inobservância à Recomendação nº 62 do CNJ pela instâncias ordinárias, a justificar o acolhimento do pedido. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente